Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-39.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o bem não foi localizado nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diversas diligências. 1.1. O autor, não obstante regularmente intimado para apresentar novo endereço, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, manteve-se inerte, ao passo que requereu diligências sem amparo legal, o qual mostrou-se infrutífera. 1.2. Correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito por ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis, bem como por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não exige a prévia intimação pessoal do autor, como previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.